Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CP. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O ACUSADO E UMA DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.

2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.

3. Do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa é possível concluir que, na essência, as versões inicialmente apresentadas foram devidamente confirmadas.

4. Não se pode ignorar que a gravidade das denúncias, com implicações de ordem emocional e psicológica nos envolvidos, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador e a audiência de instrução são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenas incongruências em determinados pontos dos relatos apresentados pelas vítimas e testemunhas. Essas pequenas incongruências, no entanto, à luz de todo o acervo probatório, não prejudicaram a reconstrução aproximativa do fato histórico delineado na peça acusatória.

5. Em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que as condutas do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora do art. 217-A do Código Penal.

6. Em relação ao cerceamento de defesa, verifica-se que este não restou configurado, haja vista que o indeferimento da pergunta realizada pela patrona do apelante à menor no momento do depoimento especial da menor foi embasada na Lei n° 13.431/2017. Além disso, a questão foi reformulada pelo juízo a quo e apresentada à entrevistadora, sem sugestionamento, para permitir que a infante abordasse o tema em relato livre.

7. O parentesco por afinidade, considerando que o acusado era companheiro da avó materna de uma das vítimas, permite o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedente STJ.

8. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT admitem o reconhecimento concomitante da agravante pela violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem.

9. Não há que se falar em bis in idem pela aplicação simultânea dessa causa de aumento e da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que cada qual possui aplicação distinta, conforme já reconhecido este e. Tribunal de Justiça.

10. Não se desconhece que a questão se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.215). No entanto, a suspensão está adstrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, interpostos nos Tribunais de Justiça ou já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não há óbice ao julgamento do presente recurso.

11. Recurso conhecido e improvido.